Tribunal: STF
Processo: ARE 1446513
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



      APELAÇÃO CÍVEL — INVENTÁRIO — IRRESIGNAÇÃO QUANTO À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE PARTILHA — DESISTÊNCIA DE ACORDO MAIS DE CATORZE ANOS APÓS SUA SUBSCRIÇÃO — ALIENAÇÃO DE PARTE DOS BENS DE SEU QUINHÃO — PREJUÍZOS NÃO IDENTIFICADOS —CONVERSÃO DO INVENTÁRIO EM ARROLAMENTO — MODIFICAÇÃO DO RITO TÃO SOMENTE APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE PARTILHA COM O PROPÓSITO DE CONFERIR CELERIDADE AO PROCESSO — FEITO QUE TRAMITA HÁ QUASE QUARENTA ANOS — IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA — DEFEITO SANADO — FALTA DE CONSULTA AO REGISTRO GERAL DE TESTAMENTOS — INVENTÁRIO ANTERIOR ÀEDIÇÃO DA RESOLUÇÃO 56/2016, DO CNJ — IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ — MANUTENÇÃO — REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA SANÇÃO — ACOLHIMENTO — RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Em que pese o inconformismo do apelante com os termos do acordo celebrado em 12/07/2002, que embasou o plano de partilha homologado pelo juiz a quo, não identifica-se nos autos prova mínima de que o ajuste lhe trouxe prejuízos.



    2. Assim, afastada o alegado prejuízo sofrido pelo apelante, resta, apenas, a falta de concordância, manifestada catorze anos depois, quanto ao plano de partilha que o mesmo havia aderido anteriormente, circunstância que, contudo, não se revela suficiente para obstar a ultimação do inventário.



    3. Até a homologação do plano partilha, o processo seguiu o exaustivo rito do inventário, com o contraditório garantido a todos os envolvidos, inclusive ao apelante, que após a desistência do acordo de divisão dos bens apresentou impugnação ao plano', devidamente apreciada pelo magistrado de primeiro grau. 



    4. Ausente, portanto, qualquer espécie de prejuízb decorrente da adoção, já no final do inventário, do procedimento do arrolamento, providência esta que apenas concedeu mais celeridade ao trâmite de ação judicial que conta com quase quarenta anos de tramitação.



    5. Não merece prosperar a alagada nulidade decorrente da irregularidade observada na publicação da decisão recorrida, pois, embora, de fato, o advogado do apelante não tenha constado na certidão de intimação, tal circunstância não desfavoreceu a parte, que opôs embargos de declaração em face do referido provimento,devidamente admitidos como tempestivos.



    6. Considerando que a morte do de cujos ocorreu em 05/11/1991, e o ajuizamento da ação de inventário se deu em 20/11/1991, não há que se falar em nulidade do processo por falta da certidão a que alude a Resolução n° 56/2016, do CNJ, que dispõe sobre a obrigatoriedade de consulta ao Registro Central de Testamentos OnLine (RCTO) para processar os inventários e partilhas judiciais e lavrar escrituras públicas de inventários extrajudiciais.



    7. Os argumentos deduzidos nos segundos aclaratórios opostos em face da decisão ora recorrida, repisados no recurso de apelação sob exame, restaram pontualmente enfrentados pelo magistrado de primeiro grau em provimentos anteriores, de modo que o apelante utilizou-se do aludido recurso tão somente com o intuito deprocrastinar ainda mais o feito dada a sua discordância com os termos da partilha.



    8. Em relação aos primeiros aclaratórios opostos em face da aludida decisão, não identifica-se o mesmo propósito do apelante, tendo em vista que ventilou matéria inclusive acatada pelo magistrado a quo, qual seja, o defeito na publicação do decisum, sendo descabida, portanto, a aplicação de sanção por litigância de má-fé, que mereceser reduzida.



    9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, 93, inciso IX, e 103-B, § 4º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) art(s). 103-B, § 4º, inciso I, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente